Tribunal: TJBA
Processo: 8013550-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013550-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE EM GRADUAÇÃO SUPERIOR EXTINTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar reformado por invalidez, com o objetivo de obter a revisão de seus proventos para que passem a ser calculados com base na remuneração correspondente à graduação de 1º Sargento PM. Sustenta o impetrante que a edição da Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Cabo PM, à qual estaria vinculado à época da reforma, sendo todos os militares dessa graduação reclassificados como 1º Sargento PM. Alega, portanto, que deveria perceber proventos nessa nova graduação. Requer a concessão definitiva da segurança para o recálculo da remuneração com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante, reformado por invalidez, possui direito líquido e certo à revisão de seus proventos com base em graduação superior (1º Sargento PM), em razão da reestruturação da carreira promovida pela Lei nº 7.145/1997; e (ii) analisar a incidência da prescrição ou decadência em relação ao fundo de direito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do fundo de direito não se aplica ao caso, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo entre servidor público e a Administração, sendo atingidas apenas as prestações anteriores ao quinquênio da impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ. 4. A transferência do impetrante para a inatividade deu-se por reforma decorrente de invalidez, e não por tempo de serviço, conforme Portaria nº UIF/SAR/353/11/2003, atraindo a incidência dos arts. 178, II, 179, III, §1º, 180 e 181, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, que previa o direito ao posto imediatamente superior, condiciona sua aplicação ao requisito objetivo de 30 anos de serviço, o que não foi preenchido pelo impetrante, reformado com apenas 16 anos de serviço. 6. A reforma por invalidez assegura remuneração integral na graduação efetivamente ocupada, não havendo previsão legal para "promoção ficta" em razão da extinção de cargo ou reestruturação hierárquica. 7. A Lei nº 7.145/1997, ao reestruturar a hierarquia da Polícia Militar da Bahia, não conferiu automaticamente a militares inativos o direito à reclassificação para graduação superior, especialmente em casos de reforma por invalidez. 8. A autoridade coatora agiu em conformidade com o princípio da legalidade ao manter os proventos do impetrante com base na graduação de Soldado de 1ª Classe, não havendo omissão, ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 178, II; 179, III, §1º; 180 e 181, §1º. Lei Estadual nº 7.145/1997. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013550-37.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR